Tribunal: STF
Processo: HC 236565
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face dos atos praticados por esta Corte na Ação Penal 1.183, julgada pelo Plenário, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



     O impetrante alega que a ação penal transitou em julgado e iniciou-se o cumprimento da pena, de modo que seria legitima a impetração de habeas corpus por terceiros. Em paralelo a isso, argumenta que, no contexto dos ataques do dia 8.1.2023, “agentes políticos” teriam induzido a população civil em erro, razão pela qual, ante o disposto no art. 20 do CP, o paciente não deveria ser responsabilizado pelos crimes a ele imputados, já que estaria incorrendo em “erro plenamente justificado por circunstancia que supõe situação que se de fato existisse tornaria a ação legitima“.



    À vista disso, busca-se que seja concedida “liminar de antecipação de Tutela e seja espedido (sic) o alvará de soltura do paciente”. Além disso, pleiteia-se o trancamento da ação penal, em face da alegada condenação inidônea. Subsidiariamente, requer “que seja a sentença condenatória cassada.”



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Os atos apontados como coatores não são sindicáveis por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente